Tribunal: TJDFT
Processo: 0047725-59.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0047725-59.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDRIA RIBEIRO SANTIAGO EMBARGADO: MARCIA AYRES DA MOTTA DESPACHO Intime-se a embargada, MARCIA AYRES DA MOTTA, para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 66661508), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator